Tribunal: CARF
Processo: 13629.002481/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002481/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.792 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
IRACI DUARTE CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF.
ISENÇÃO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA TRIBUTÁVEIS. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. O termo inicial da isenção é o
mês da emissão do laudo pericial, a menos que a data em que a doença foi
contraída esteja nele identificada. No caso em exame a Junta Médica do
Ministério da Fazenda concluiu pelo enquadramento temporário do pleito, a
partir de abril/2006 até dezembro/2009, porquanto restam tributáveis os
rendimentos de aposentadoria auferidos pelo interessado relativos ao ano-
calendário de 2006.
RECOLHIMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR EFETUADOS PELO
CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM OS DÉBITOS LANÇADOS DE
OFÍCIO.
É ressalvado ao sujeito passivo a opção de compensar os créditos possuídos
devidamente reconhecidos pela Fazenda Pública com os débitos autuados,
todavia com os devidos acréscimos de multa de ofício e juros moratórios, e por
meio do Programa PERD/DCOMP.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002481/2008-18
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 118 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 72 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 08/12, lavrada em 12/05/2008, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$ 442,78, assim discriminado: R$ 221,65 de imposto de renda pessoa física; R$
166,23 de multa de ofício (passível de redução); e R$ 54,90 de juros de mora
(calculados até 30/05/2008).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro de 2006, ano-calendário de 2005,
quando foram apuradas as seguintes infrações fiscais:
1) Dedução indevida de incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução, no valor de R$ 920,00;
2) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.453,61, recebidos pelo titular do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Cientificado da exigência em 21/05/2008 (fls. 13) o contribuinte apresentou, em
06/06/2008, a Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), por meio da defesa de
fls. 1/2, cuja solicitação foi indeferida, conforme o Termo de fls. 17, lavrado pela
autoridade competente da DRF/Coronel Fabriciano em 23/06/2008.
Cientificado do resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento em 27/06/2008
(fls. 19), o interessado contestou, por intermédio do procurador nomeado pelo
instrumento de fls. 43, o lançamento sob os seguintes argumentos, em sua impugnação
de fls. 37 a 42, apresentada em 24/07/2008:
1) em maio/2008 procedeu a retificação de suas declarações de ajustes relativas aos
anos-calendário de 2003, 2005 e 2006 para excluir da base de cálculo do IRPF seus
rendimentos provenientes de benefício previdenciário tendo em vista sua condição de
portador de cardiopatia grave;
2) por meio do expediente protocolado em 14/04/2008 (cópia anexa), comunicou à RFB
sobre as retificações realizadas pugnando pelo reconhecimento da isenção dos seus
rendimentos previdenciários nos termos do art. 6o da Lei 7.713/88, oportunidade em que
comprovou sua condição de portador de cardiopatia grave desde julho de 1993
conforme consta em laudo médico anexado (doc. 3), bem como de farta documentação
médica juntada ao mencionado expediente comprovando a evolução da doença;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

3) pediu então a convalidação das retificações realizadas e a restituição dos valores
indevidamente pagos em face da inclusão daqueles rendimentos isentos na base de
cálculo do imposto por ocasião da declaração de ajuste anual;
4) as retificações realizadas apresentam saldo credor a seu favor, no montante de R$
13.049,30, conforme demonstra, por exercício, em quadro efetuado;
5) a decisão exarada na SRL é nula de pleno direito por tratar-se de uma decisão
denegatória de pedida, sem a necessária descrição do motivo assim como a indicação
dos dispositivos legais que teriam suportado tal decisão;
6) quanto ao mérito a exigência consubstanciada na presente Notificação de
Lançamento é de todo improcedente, pois a autoridade fiscal decidiu que o impugnante
é portador de cardiopatia grave apenas a partir de abril de 2006, invalidando laudo
médico oficial apresentado, no qual consta, expressamente, que o ele é portador de
cardiopatia grave desde julho/1993;
7) tal decisão é ilegal e arbitrária e extravasa a competência da autoridade fiscal por
contrariar conclusão expressa do laudo médico oficial;
8) não pairam quaisquer dúvidas sobre o seu direito de excluir da base de cálculo do
IRPF os rendimentos decorrentes da aposentadoria e, por conseguinte, há que se
reconhecer seu direito à restituição dos valores indevidamente pagos, conforme se
apurou na declaração retificadora;
9) frisa que nada deve a título de imposto de renda no período em questão pois, ao
retificar sua declaração excluindo os rendimentos de aposentadoria, apurou imposto a
restituir de R$ 4.948,10, conforme indica no quadro de sua defesa;
10) relativamente ao valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) indevidamente
lançado no quadro despesas a deduzir, este implicará tão-somente na redução do saldo
credor apurado no exercício em questão;
11) é inaplicável, no presente caso, a multa no percentual de 75%, pois não se trata de
procedimento de ofício mas sim de procedimento do fisco por provocação do próprio
contribuinte, e se devido fosse algum valor de imposto a multa cabível a de 20%
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Finaliza requerendo o cancelamento do lançamento e reitera pedido de restituição dos
valores indevidamente recolhidos, conforme apurado na declaração retificadora.
Instruem a defesa os documentos de fls. 45 a 62.
Às fls. 81, foi juntado ao presente processo, por esta relatora, cópia do Parecer Médico
Pericial no 276-08, emitido pela Junta Médica do Ministério da Fazenda em Minas
Gerais, cujo original se encontra no PAF no 13629.002191/2008-74, em nome do
interessado, bem como os documentos de fls. 81/92, também extraídos do referido
processo.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da
moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O termo inicial da isenção é o mês da emissão do laudo pericial, a menos
que a data em que a doença foi contraída esteja nele identificada. No caso
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

em exame a Junta Médica do Ministério da Fazenda concluiu pelo
enquadramento temporário do pleito, a partir de abril/2006 até
dezembro/2009, porquanto restam tributáveis os rendimentos de
aposentadoria auferidos pelo interessado relativos ao ano-calendário de
2006.
RECOLHIMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR EFETUADOS PELO
CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM OS DÉBITOS LANÇADOS
DE OFÍCIO.
É ressalvado ao sujeito passivo a opção de compensar os créditos
possuídos devidamente reconhecidos pela Fazenda Pública com os
débitos autuados, todavia com os devidos acréscimos de multa de ofício e
juros moratórios, e por meio do Programa PERD/DCOMP.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2009 (e-fl. 127), o sujeito
passivo interpôs, em 10/08/2009 (e-fl. 128), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos em
impugnação. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Dedução Indevida de Incentivo no valor de
R$920,00 reais e de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de
R$15.453,61.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em continuidade e tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto (grifado no original):
Voto
...
O lançamento foi efetuado em virtude de, na revisão da Declaração de Ajuste Anual do
interessado, do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, terem sido constatadas as
seguintes infrações fiscais: omissão de rendimentos tributáveis recebidos do Instituto
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de R$ 15.453,61; e glosa de dedução de
incentivo, no valor de R$ 920,00.
O contribuinte requer, como questão preliminar, que seja declarada nula a decisão
proferida pela autoridade competente da DRF/Coronel Fabriciano-MG, contida no
“RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SRL”,
na qual foi comunicado o indeferimento do seu pleito, em síntese, por a decisão
administrativa afrontar a disposição contida no art. 2o, caput, e ao art. 50 da Lei no
9.784/99, em especial no que tange ao princípio da motivação que deve ser obedecido
pela Administração Pública.
Cabe ressaltar, no entanto, que a Solicitação de Retificação de Lançamento é um rito
sumário e facultativo para que o contribuinte pleiteie a retificação do lançamento,
conforme a previsão contida no art. 6o da IN SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005,
que estabelece procedimentos para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto
de Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR), in verbis:
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito
passivo poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua
ciência, nos termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da
unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na
notificação de lançamento.
§ 2o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação
do lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de
trinta dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70.235, de 1972.
A SRL é assim um meio processual simplificado, sem demoras e maiores formalidades
para o contribuinte fazer valer seus direitos na esfera administrativa, sendo tal fase
processual facultativa pois na verdade a fase da defesa inicia-se pela impugnação ao
lançamento fiscal dirigida à Delegacia da Receita Federal de Julgamento a que o
interessado esteja vinculado. Ressalte-se que segundo o art. 14 do Decreto no 70.235/72
“A impugnação da exigência instaura fase litigiosa do procedimento”.
Dessa forma, se o contribuinte entende que a exigência fiscal não está de acordo com o
disposto na lei, pode se insurgir contra ela, por meio da impugnação ao lançamento, seja
quanto ao mérito do ato administrativo tributário ou quanto aos aspectos formais do
lançamento previstos na legislação fiscal, como efetivamente assim o fez o interessado
em sua defesa, e que a seguir será visto.
Omissão de Rendimentos do INSS
O contribuinte alega, no entanto, que seus rendimentos são isentos e não tributáveis, em
face de moléstia grave que é portador (cardiopatia grave), desde julho de 1993, em
conformidade com a legislação que rege o imposto de renda das pessoas físicas e com
base em laudo médico anexado. Destaca que tal matéria já foi submetida à apreciação
da RFB, em pedido anteriormente protocolado (14/05/2008), entendendo, assim, que
somente após a decisão de tal pedido, poder-se-ia ter validade os ditames contidos na
notificação de ofício ora em debate.
Registre-se que o pedido anteriormente formulado à RFB alegado na defesa, diz
respeito ao pedido de restituição do IRPF dos anos-base de 2003 a 2006, formulado pelo
interessado em 14/05/2008, e objeto do PAF 13629.002191/2008-74.
Tal pedido foi efetuado por entender o interessado que os rendimentos recebidos do
INSS seriam isentos e não tributáveis, em razão da moléstia grave que seria portador.
Assim, o contribuinte procedeu a retificação de suas declarações de ajuste relativas aos
anos-calendário de 2003, 2005 e 2006, e apurou os seguintes valores de imposto a ser
restituído e/ou saldo credor:
Exercício/Ano-
IR apurado na Declaração
IR apurado na Declaração
Saldo Credor ou IR a
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

Calendário
Original
Retificadora
Restituir em R$
2004/2003
IR pago de R$ 638,01
IR a restituir de R$ 2.959,54
3.597,55
2006/2005
IR a restituir de R$ 86,21
IR a restituir de R$ 5.034,31
4.948,10
2007/2006
IR pago de R$ 5.669,63
IR a pagar de R$ 1.165,98
4.503,65
Registre-se, ainda, que o referido pedido de restituição foi considerado NÃO
FORMULADO pela Nurac da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Coronel
Fabriciano, conforme o Despacho Decisório n. 196, 01 de agosto de 2008 (cópia
anexada às fls. 94 a 100).
Vindo os autos a esta Delegacia de Julgamento, em face da manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, foi mantido por unanimidade por esta 6a
Turma de Julgamento, como NÃO FORMULADO o pedido do requerente, conforme
acórdão DRJ/JFA-MG No 24.417, votado também nesta mesma Sessão de 15/06/2009,
anexado às fls. 101 a 109.
No referido julgado restou claro, à luz das disposições contidas no art. 28 do Decreto no
70.235/72, que o mérito do pedido do requerente não seria analisado, dada a
incompatibilidade com a questão preliminar suscitada. Naqueles autos a
incompatibilidade presente foi a de que o Pedido de Restituição não foi formalizado na
forma determinada na legislação tributária, sem prejuízo, no entanto, que o mérito da
questão não apreciado naquele processo venha a ser analisado neste ora em debate, que
trata de exigência suplementar de imposto de renda do exercício de 2006, à vista de ter
sido considerado como tributável os rendimentos recebidos pelo interessado do INSS, o
que a seguir será feito.
Nesse sentido, o contribuinte alega que os seus rendimentos seriam isentos e não
tributáveis, em face de moléstia grave que é portador (cardiopatia grave), desde julho de
1993, segundo dispõe a legislação tributária e com base em laudo médico anexado.
Segundo o art. 39, inciso XXXIII (matriz legal: Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, XIV, Lei
no 8.541, de 1992, art. 47 e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o), do Decreto no 3.000 de
26/03/1999 (RIR/1999), c/c o art. 1o da Lei no 11.052, de 2004, “não entrarão no
cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que
motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma”.
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, determina
que, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, a doença
seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios (sem grifos no original).
Ainda, a Instrução Normativa no 25, de 29/04/1996, em seu artigo 5o, parágrafo 2o,
assim dispõe:
Parágrafo 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos
recebidos a partir de:
do mês de concessão da aposentadoria ou reforma;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria ou reforma.
No presente caso o Laudo (fls. 15 e 15-v) apresentado não poderia ser reconhecido para
o fim colimado. Isso porque, para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam
os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e
alterações posteriores, sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O documento apresentado pelo interessado, às fls. 15, vem desacompanhado do
“Carimbo de Identificação do Serviço Médico”, sendo clara a legislação no sentido da
comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No entanto, o Núcleo de Fiscalização da DRF/Coronel Fabriciano-MG, tendo em vista o
pedido de restituição protocolado pelo contribuinte por meio do PAF
13629.002191/2008-74, de posse do laudo médico em questão, bem como da
documentação apresentada pelo contribuinte naquele processo e apensada por cópia às
fls. 80/93, propôs o seu encaminhamento ao NUSAP/GRA/MG, “para pronunciamento
acerca do enquadramento do contribuinte no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, com
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, considerando-se o art. 30 da Lei no
9.250/95”.
E, o Parecer Médico Pericial no 276-08, emitido pela Junta Médica do Ministério da
Fazenda, após a devida avaliação dos documentos anexados no Processo Administrativo
Fiscal no 13629.002191/2008-74, cujas cópias, reitere-se, foram juntadas às fls. 80 a 93,
ratificou o laudo apresentado pelo interessado e concluiu que o contribuinte faz jus ao
benefício da isenção pleiteada a partir de ABRIL/2006 até DEZEMBRO/2009. A
Decisão foi exarada nos seguintes termos:
Decisão: A Junta Médica do Ministério da Fazenda em Minas Gerais, após a
devida avaliação dos documentos anexos ao processo de interesse para o exame
médico pericial documental, concluiu pelo enquadramento temporário do pleito,
a partir de abril/2006 até dezembro/2009.
Note-se que a decisão da Junta Médica do Ministério da Fazenda não desconsiderou que
o contribuinte fosse portador de cardiopatia grave desde julho/93, conforme consta do
“parecer ou laudo” apresentado, de fls 15 e 15-v. E, também, que o reconhecimento da
isenção a partir de abril de 2006, pela referida Junta Médica, encontra motivação no
próprio “parecer ou laudo” do defendente, conforme a sua conclusão que abaixo se
transcreve (fls. 15-v):
[...]
Visto processo evolutivo considera-se cardiopatia grave por evolução p/
insuficiência cardíaca, associado a arritmia persistente c/ risco de complicações
do ritmo e PCR súbita.
E, ainda, o Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966), ao tratar da
Interpretação e Integração da Legislação Tributária (Capítulo IV), assim dispõe em seu
art. 111, inc. II: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção”.
Dessa forma, uma vez que os documentos até aqui acostados aos autos se revestem das
formalidades requeridas para a determinação da isenção temporária do pleito (abril/2006
até dezembro/2009), correto o lançamento efetuado que considerou como tributáveis os
rendimentos auferidos pelo contribuinte do INSS do ano-calendário de 2005.
Dedução Indevida de Incentivo
Reitera o defendente que na DAA/2006 originalmente apresentada (26/04/2006) foi
apurado saldo de imposto a restituir no valor de R$ 86,21 (fls. 20) e que na DAA/2006
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002481/2008-18

retificadora (fls. 31) apurou saldo de imposto a restituir de R$ 5.034,31. Logo, tem
saldo “credor ou IR a restituir” de R$ 4.948,10.
O contribuinte reafirma essas alegações para concluir que a glosa de Dedução Indevida
de Incentivo, no valor de R$ 920,00, implicará tão-somente na redução do saldo credor
apurado no exercício em questão.
No entanto, em virtude das infrações apuradas pela autoridade lançadora, foi zerado o
saldo do imposto a restituir apurado pelo contribuinte em sua DAA retificadora.
Conforme o demonstrativo de apuração do imposto devido, de fls. 11, o lançamento
formalizou exigência de saldo de imposto a pagar no valor de R$ 135,44, o qual somado
ao imposto já restituído no valor de R$ 86,21, importou na exigência de imposto
suplementar de R$ 221,65.
Ressalte-se que se o contribuinte possui créditos referentes a recolhimentos a maior ou
indevido de impostos reconhecidos pela Fazenda Pública, tem efetivamente a opção de
utilizá-los para a compensação do débito de ofício lançado no presente processo.
Todavia, com os respectivos acréscimos de multa de ofício e juros moratórios autuados,
e, ainda, com observância dos ritos estabelecidos na legislação para tal pedido
(Programa PER/DCOMP – Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da
Declaração de Compensação).
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE O
LANÇAMENTO consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 08 a 12.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, tanto em preliminar quanto no mérito, não há motivo para retificação da
Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 146
DF CARF MF
Original